Tribunal: TJPA
Processo: 0818002-81.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818002-81.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. VIOLÊNCIA POLICIAL NÃO COMPROVADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
em que se pretende a revogação da prisão preventiva do paciente decretada em virtude da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe ou não justa causa para autorizar busca pessoal e domiciliar; (ii) aferir se a abordagem policial foi efetuada com emprego de violência e; (iii) saber se a decretação da prisão preventiva foi lastreada em fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fuga do coacto ao perceber a aproximação da polícia que averiguava a prática de traficância no local, bem como a informação de um dos indivíduos abordados que o paciente armazenava mais drogas em sua residência, resultando na apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente (562 gramas de maconha e 2,3 gramas de oxi), além de uma balança de precisão, indicam a ocorrência de situação de flagrante e de justa causa para a busca pessoal e domiciliar.

4. A desconstituição da versão apresentada pelos policiais militares demandaria profundo revolvimento fático-probatório, providência inviável na via sumaríssima do
habeas corpus
, impondo o necessário deslocamento da matéria para a instrução criminal.

5. As supostas agressões físicas sofridas pelo paciente durante a prisão em flagrante não foram comprovadas nos autos, ao contrário, há expressa indicação de ausência de lesões traumáticas ou de ofensa à sua integridade corporal no exame de corpo de delito.

6. Nos crimes de tráfico de drogas, a quantidade expressiva de entorpecentes e a apreensão de instrumentos utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico, constituem elementos idôneos indicativos da prática da traficância aptos a amparar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como se deu na espécie, em que a prisão preventiva do coacto teve como fundamento a significativa quantidade de entorpecentes apreendidos (562g de “maconha” e 2,3g de “oxi”) e de instrumento utilizado na mercancia (balança de precisão).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A fuga do coacto ao perceber a aproximação da polícia que averiguava a prática de traficância no local, apontada por denúncia anônima, bem como a indicação por um dos indivíduos abordados de que o paciente armazenava mais entorpecentes em sua residência, indicam a existência de estado flagrancial e de justa causa apta a justificar a busca pessoal e domiciliar. 2. As supostas agressões físicas sofridas pelo paciente durante a prisão em flagrante não foram comprovadas nos autos, ao contrário, há expressa indicação de ausência de lesões traumáticas ou de ofensa à sua integridade corporal no exame de corpo de delito. 3. A quantidade expressiva de entorpecentes e a apreensão de instrumentos utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico, constituem elementos idôneos indicativos da prática da traficância aptos a amparar a segregação cautelar para garantia da ordem pública”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n° 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no RE n. 1.453.363/RS, Rel. para Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/04/2024; STF, HC n. 169.788/SP, rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/03/2024; STJ, HC n. 704.331/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 16/12/2021; STJ, AgRg no RHC n. 198.351/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de abordagem policial supostamente efetuada com emprego de violência, além de revista pessoal sem fundada suspeita e busca domiciliar sem razões concretas, ressaltando a ausência de situação de flagrante e fundamentação inidônea do decreto prisional.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão cautelar do paciente, com expedição de alvará de soltura em seu favor.

Indeferida a liminar (ID 22929276) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 23279852), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 23410736).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

O presente
mandamus
objetiva a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em virtude da suposta prática dos crimes encartados nos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006 (
tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico
).

Na impetração, alega-se a ocorrência de violência policial e a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar, bem como a ausência de fundamentação idônea na decretação da segregação cautelar.

Segundo entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, nos casos de busca pessoal “a atitude suspeita dos acusados e a fuga ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da traficância, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem” (
AgR no RE n. 1.453.363/RS
, rel. para Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/04/2024). No mesmo sentido, o Pretório Excelso tem decidido que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presente fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (
HC n. 169.788/SP
, rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/03/2024).

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na diligência que resultou na prisão em flagrante do paciente, diante da tentativa de fuga ao perceber a aproximação da polícia que averiguava a prática de traficância no local, bem como diante da informação de um dos indivíduos abordados que o paciente armazenava mais drogas em sua residência, o que se confirmou após a realização da busca domiciliar, com a apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente (562 gramas de maconha e 2,3 gramas de oxi), além de uma balança de precisão, circunstâncias que indicam a ocorrência de situação de flagrante e de justa causa para a busca pessoal e domiciliar.

A esse propósito, confira-se o depoimento do agente policial condutor da abordagem:

“Que, por volta das 18h40 a guarnição composta pelo declarante e SDs C. Rocha e Daves estava em ronda no bairro da Portelinha, empregada na operação eleições 2024, quando foi interceptado por transeuntes que não quiseram se identificar, informando que dois indivíduos estavam comercializando entorpecentes na rua denominada “boca da onça”; QUE de posse dos informes a guarnição se deslocou para o local repassado, chegando na esquina visualizaram Luiz Henrique Rodrigues da Costa, identificado posteriormente, o qual se desfez de uma sacola escura em frente a sua casa e correu, porém foi alcançado juntamente com outro rapaz, depois identificado como Mak Sandro de Lima Pereira e, ao serem abordados e revistados, foi encontrado 6 porções menores de maconha no short de Luiz Henrique, e com Mak Sandro haviam cinco porções pequenas semelhantes a maconha e R$ 67,00 em espécie. Também foi abordado Diogo Aquino da Costa, que estava com eles, mas nada foi encontrado, contudo durante a abordagem, este confessou que Luiz Henrique, que é seu primo, tinha mais droga na casa dele. Diante da fundada suspeita que dentro da residência havia mais drogas, a equipe policial acompanhou os três até a residência que Luis Henrique havia jogado a sacola e lá foi encontrado uma barra de maconha e um pequeno tablete de oxi, bem como uma balança de precisão. Diante da materialidade do fato todos foram conduzidos à delegacia de Portel para procedimentos cabíveis. [...]” (ID 22888539, pág. 8-9).

Convém ressaltar que a desconstituição da versão apresentada pelos policiais militares demandaria profundo revolvimento fático-probatório, “providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal” (STJ,
HC n. 704.331/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 16/12/2021).

Assim, diante da indicação de dados concretos acerca da existência de justa causa para autorizar a busca pessoal e domiciliar, não há que se falar em ilegalidade da diligência, inexistindo constrangimento sob esse prisma.

Por outro lado, não existe comprovação das supostas agressões físicas sofridas pelo paciente durante a prisão em flagrante, ao contrário, o exame de corpo de delito consigna a ausência de lesões traumáticas ou de ofensa à sua integridade corporal (ID 22888540, pág. 44-45).

Por outro lado, verifica-se que o juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para decretar a prisão preventiva do paciente, lastreada na gravidade concreta do delito, destacando a necessidade de garantir a ordem pública, notadamente em virtude dos indícios da prática de traficância, diante da significativa quantidade de entorpecentes encontrados (562g de “maconha” e 2,3g de “oxi”) e da apreensão de instrumento utilizado na mercancia (balança de precisão).

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva do coacto em audiência de custódia:

“[...] Em análise dos autos e após a entrevista com ambos os custodiados, em princípio, não se observa nenhuma irregularidade ou tampouco nulidades a ensejar o relaxamento da prisão, ou a nulidade deste auto de prisão em flagrante. [...]

No dia 06/10/2024, entre 6 e 7 da noite, estava em ronda da companhia o Sargento Abraão e o Soldado Daves fazendo rondas pelo bairro da “portelinha” e que foram procurados por algumas pessoas que informaram a venda de drogas na rua “boca da onça” por 2 indivíduos. Em razão das denúncias, a guarnição seguiu para a rua “boca da onça”, ao chegarem na esquina, visualizaram Luís Henrique Rodrigues da Costa, o qual, ao avistar a viatura, se desfez de uma sacola escura. Em frente de sua casa e correu. Porém, fora alcançado juntamente com outro rapaz, depois identificado como Mak Sandro de Lima Pereira e ao serem abordado e revistados, foi encontrado 6 porções menores de maconha com Luís e com Mak Sandro 5 porções semelhança a maconha, além de R$ 67,00 (sessenta e sete reais) em espécie.

O depoimento do depoente condutor, Diogo, que estava com eles, foi revistado e nada foi encontrado com o Diogo, porém este mencionou ser primo de Luís e que ele tinha mais drogas na casa dele, aqui o policial se dirigiu até a residência do Luís e encontrou no quarto dele, em cima da patente de uma janela, uma barra de “maconha” e um pedaço de “oxi”, além de uma balança de precisão.

O depoimento do policial está em sintonia um do outro Policial que participou da ocorrência, o condutor em verdade, policial militar, Abrão Teixeira Correia, e depois em seus termos de declarações no mesmo sentido (ID 128711904, pág. 6). Houve apreensão da substância entorpecente conforme o termo de exibição e apreensão (ID 128711904, pág. 10). Com a seguinte descrição: R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie, balança de precisão, 562g de “maconha”, mais 11 papelotes de “maconha”, além de um pedaço de “oxi” de 2 ou 3g. Foi confeccionado auto de constatação provisório de substância entorpecente, confirmando a presença da referida substância entorpecente. Foi juntado à imagem da droga apreendida (ID 128711904, pág. 1.314).

A busca pessoal de acordo com os depoimentos colhidos, foi então motivada, inicialmente, por denúncia anônima, que teria descrito a características dos suspeitos pelo tráfico, agregada no momento da prisão pelo aparente descarte de parte da substância entorpecente e fuga e captura de ambos os custodiados. Essa situação, denúncia anônima, descarte de droga, fuga do local da suposta ocorrência criminosa, torna a fundada suspeita necessária para a realização da busca pessoal, e diante do contexto não apenas a fundada suspeita para a busca pessoal, mas também para o próprio ingresso em domicílio. Nota-se pelo depoimento colhido que os custodiados foram surpreendidos ainda nas imediações de sua residência e, após conversa com terceiro de nome Diogo foi confirmada a presença da substância entorpecente do interior da residência, o que em princípio justifica o ingresso no domicílio [...].

Conhece-se a garantia individual de inviolabilidade de domicílio, direito fundamental previsto no art. 5º da Constituição da República que, todavia, é relativizado em caso de flagrante delito, e nesse caso o tráfico é crime permanente e aliado aos elementos que justificaram o ingresso no domicílio, o armazenamento da substância entorpecente no interior da residência, autoriza o ingresso dos policiais naquele ambiente.

Sendo assim, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal [...] com base nesses fundamentos, entendo quanto à conversão da prisão em flagrante em preventiva, que é o caso de acolhimento nas duas situações com relação aos dois autuados.

[...] Em princípio, quanto a fumaça a respeito do cometimento do crime, conforme manifestação já aquiescida nos autos, a materialidade delitiva se dá no auto de exibição e apreensão da substância entorpecente, extraída também da apreensão dos demais elementos, como dinheiro, balança de precisão e o próprio auto de constatação de substância entorpecente e as imagens dos entorpecentes. Os indícios de autoria também nesse primeiro momento são claros. Em princípio, os policiais relataram a informação da prática do tráfico por 2 pessoas e na busca pessoal foi encontrada maconha em poder de ambos os custodiados. O que dá indicativos, nesse primeiro momento, do envolvimento dos 2 com a mercancia ilícita, muito embora a maior quantidade de drogas tenha sido encontrada apenas em uma das residências, na residência do custodiado Luís Henrique Rodrigues da Costa.

Em relação ao Luís Henrique Rodrigues da Costa. Apesar de aparentemente primário. A quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, em sua resistência, quase meio quilo de “maconha”, efetivamente é incomum aqui na região de Portel, e aponta para gravidade concreta do crime de tráfico. Muito embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores oscile com relação a essa grande quantidade, não se pode deixar de considerar a realidade do município em que vivemos e, em grande parte, das prisões em flagrante ou mesmo dos processos criminais que tramitam aqui na comarca, as apreensões circulam em torno de poucas gramas de entorpecente e na presente situação, além das petecas encontradas no bolso de ambos os custodiados, foi localizada uma barra de 500g de “maconha” na residência de um deles, o que anuncia a gravidade concreta do crime e autoriza, na verdade, recomenda a prisão preventiva nesse momento.

Aliado a essa grande quantidade de entorpecente encontrada, o próprio custodiado aqui nessa audiência de custódia, questionou a anotação anterior por ato infracional e tão jovem, tem apenas 18 anos, é surpreendido em uma situação de traficância de uma quantidade significativa de entorpecente, que, por si só, também, deixar entender que apesar de tão novo tem se dedicado a atividades ilícitas.

[...]

Sendo assim, neste momento não há como conceder aos custodiados medida diversa da prisão preventiva. Aparentemente, a prisão preventiva é a única cautelar adequada na presente situação. Para garantir a ordem pública e, no caso, do seu Edissandro (Mak Sandro) também para assegurar a aplicação da lei penal, de forma que presentes os requisitos legais, eu acolho a representação policial e a manifestação do Ministério público para converter a prisão em flagrante de ambos os custodiados, Senhor Luiz Henrique Rodrigues da Costa e o senhor Edissandro Palheta da Luz Pereira, em prisão preventiva. [...]” (Processo n. 0801734-17.2024.8.14.0043, mídias audiovisuais, ID 128846469 a 128846475, grifo nosso).

Ante o quadro, verifica-se que a decisão impugnada não se afastou da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “a prisão preventiva por tráfico de drogas é justificada pela gravidade concreta da conduta, demonstrada pela quantidade significativa de entorpecentes e a presença de instrumentos típicos da atividade ilícita”, autorizando a segregação cautelar para garantia da ordem pública (vide
AgRg no RHC n. 198.351/MG
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/12/2024